Tribunal: CARF
Processo: 15471.003328/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003328/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ALBERTO JORGE DE SOUZA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 23.134,22, sendo R$ 11.545,18 referentes ao
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 8.658,88 à multa de ofício e R$ 2.930,16 aos
juros de mora (calculados até 31/07/2009).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003328/2009-55
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003328/2009-55

2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que,
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu À intimação. Por esse motivo:
2.1 Foi glosado o valor de R$ 3.032,64 deduzido indevidamente a título de
“Dependentes”, por falta de comprovação.
2.2 Foi glosado o valor de R$ 1.700,34 deduzido indevidamente a título de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação.
2.3 Foi glosado o valor de R$ 4.747,68 deduzido indevidamente a título de
“Despesas com Instrução”, por falta de comprovação.
2.4 Foi glosado o valor de R$ 40.500,00 deduzido indevidamente a título de
“Pensão Alimentícia Judicial”, por falta de comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03 através da qual alegou,
em síntese, que:
3.1 Infração: Dedução Indevida de Dependentes - Valor da Infração: R$ 3.032,64.
A glosa é indevida pois os dependentes são seus filhos universitários com idade até 24 anos:
Alberto de Freitas Carvalho e Guilherme de Freitas Carvalho.
3.2 Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas - Valor da Infração: R$
1.700,34. O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
3.3 Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução - Valor da Infração: R$
4.747,68. O valor refere-se a despesas com a instrução dos filhos universitários com idade até 24
anos e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
3.4 Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Valor da
Infração: R$ 40.500,00. O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a titulo de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ciente do acórdão da DRJ em 25/02/2014, o(a) contribuinte, em 20/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003328/2009-55

O objeto da lide limita-se a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia,
já que as demais autuações foram canceladas pela decisão de piso.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.

O contribuinte, em momento algum, apresenta a comprovação dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia. Observa-se que, às e-fls. 94, há recibo assinado pela sua
ex-cônjuge, contudo, tal documento é documento particular e produz efeitos interpartes.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003328/2009-55

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Original